Tribunal: TJDFT
Processo: 0786600-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar R$9.593,46, correspondente às parcelas de auxílio alimentação, auxílio saúde e abono de permanência incluídos na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da autora à correção monetária da licença prêmio convertida em pecúnia desde a data da aposentadoria, ocorrida em 12/06/2017, até o pagamento da primeira parcela, em janeiro de 2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a servidora passou para a inatividade em 12/06/2017 (ID 70758986, pág. 26), e somente em janeiro de 2020 - mais de 2 anos após a publicação de sua aposentadoria no DODF - recebeu a primeira parcela equivalente ao valor da licença-prêmio (ID 70758985, pág. 17).
4. É assente o entendimento do STJ e do TJDFT, no sentido que o termo inicial para a correção monetária do crédito decorrente da conversão da licença prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria. Nesse sentido: STJ, AgRg no RMS no 37177/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04/06/2013; TJDFT, Acórdão no 1226499, 07064408120198070018, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 29/1/2020.
5. Outrossim, o prazo previsto no Decreto no 40.208/2019 para o pagamento da indenização de licença prêmio, por si só, não afasta o direito da autora à correção monetária no período compreendido entre sua aposentadoria e o pagamento da primeira parcela, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública (TJDFT, Acórdão no 1962596, 0710363-48.2024.8.07.0016, Rel.a Marília de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 03/02/2025).
6. Nesse contexto, a sentença merece parcial ajuste para assegurar o direito da autora à correção monetária da licença prêmio convertida em pecúnia desde a data de sua aposentadoria,12/06/2017.
7. Em relação ao quantum devido, adoto a planilha de cálculo apresentada pela parte autora (ID 70758979), ante a ausência de impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a importância equivalente à correção monetária devida entre a data da aposentadoria e o pagamento da primeira parcela de licença prêmio, no valor de R$10.392,68 (dez mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Custas recolhidas pela autora/recorrente (ID 70759001 e ID 70759002). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS no 37177/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04/06/2013; TJDFT, Acórdão no 1226499, 07064408120198070018, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 29/1/2020; TJDFT, Acórdão no 1962596, 0710363-48.2024.8.07.0016, Rel.a Marília de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 03/02/2025.